Tribunal: TJES
Processo: 5004588-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004588-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENDRYW ALVES DE ASSIS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Ausência de ilegalidade flagrante. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/06/2018, denunciado pela prática de homicídio qualificado, posteriormente pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva (art. 316 do CPP) e pleiteia extensão de decisão proferida em favor de corréu pelo Superior Tribunal de Justiça. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (ii) saber se é cabível a extensão de decisão favorável a corréu, nos termos do art. 580 do CPP; e (iii) saber se houve irregularidade pela ausência de reavaliação periódica da custódia cautelar, conforme art. 316 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A aferição de excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como pluralidade de réus e complexidade da dinâmica criminosa, não sendo possível reconhecer constrangimento ilegal automaticamente pelo decurso do tempo.

4. A existência de decisão de pronúncia evidencia o regular andamento da instrução criminal, afastando, em princípio, alegação de paralisação indevida do feito.

5. A extensão de decisão proferida em favor de corréu exige identidade fático-processual, o que demanda análise aprofundada, incompatível com o exame sumário próprio do habeas corpus.

6. A alegação de ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva também requer exame detalhado dos autos originários, não evidenciando ilegalidade flagrante de plano.

7. Mantêm-se os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Tese: A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva demanda análise das circunstâncias concretas do processo, não sendo suficiente o mero decurso temporal, sobretudo em feitos complexos e já pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004588-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENDRYW ALVES DE ASSIS

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Endryw Alves de Assis, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0003137-46.2018.8.08.0006, na qual o paciente figura como acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13 de junho de 2018, em razão de decisão proferida quando do recebimento da denúncia, tendo sido posteriormente pronunciado em 21 de maio de 2020 para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Argumenta que, não obstante o longo período de segregação cautelar, o acusado ainda não foi submetido a julgamento, inexistindo previsão concreta para realização da sessão plenária, circunstância que, segundo afirma, caracterizaria excesso de prazo na formação da culpa, em violação ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

A defesa sustenta, ainda, que a demora processual não decorreu de comportamento procrastinatório da defesa, mas de entraves inerentes à dinâmica institucional do próprio sistema de justiça criminal.

Aduz, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o HC nº 1004479/ES, teria reconhecido situação de excesso de prazo no mesmo processo, concedendo ordem em favor de corréu, razão pela qual pleiteia a extensão dos efeitos da decisão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Acrescenta, por fim, que não teria havido reavaliação periódica da prisão preventiva, na forma prevista no art. 316 do Código de Processo Penal, circunstância que reforçaria a configuração de constrangimento ilegal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]No caso concreto, a análise preliminar dos elementos constantes da impetração não revela, neste momento processual, ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão da medida de urgência.

Conforme se extrai da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o paciente foi acusado de participar de ação criminosa que culminou na morte da vítima Marciel Monfardini, atingida por disparo de arma de fogo efetuado em direção ao interior do estabelecimento denominado “Bar do Baiano”, localizado no Bairro Bela Vista, no município de Aracruz/ES.

De acordo com a narrativa acusatória, os denunciados Bruno Guidoti Nascimento e Endryw Alves de Assis teriam passado em frente ao estabelecimento em uma motocicleta, efetuando disparos de arma de fogo contra o interior do local, tendo como alvo Ícaro dos Santos Damasceno, supostamente em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas, sobrevindo, entretanto, o resultado morte em relação a terceira pessoa presente no ambiente.

Os elementos informativos colhidos na fase investigativa apontam que a imputação de autoria se apoia, entre outros aspectos, em depoimentos testemunhais, análise de imagens de videomonitoramento e apreensão de vestimenta semelhante à utilizada por um dos ocupantes da motocicleta.

Nesse sentido, consta da peça acusatória que, após diligência realizada na residência do paciente, foi apreendida peça de vestuário cuja análise pericial apontou possuir características semelhantes àquela utilizada pelo condutor da motocicleta nas imagens captadas por sistema de videomonitoramento, circunstância que reforçou, naquele momento investigativo, a hipótese de vinculação do acusado aos fatos narrados.

Do mesmo modo, segundo consta dos autos, testemunhas ouvidas na fase investigativa relataram a dinâmica do evento criminoso. A testemunha Ícaro dos Santos Damasceno, apontado como possível alvo inicial dos disparos, declarou que se encontrava no interior do estabelecimento auxiliando o proprietário do bar quando ouviu os disparos de arma de fogo, ocasião em que correu em direção à cozinha para se proteger, momento em que a vítima Marciel foi atingida.

Em suas palavras, relatou que “ao ouvir os disparos, procurou abrigo no interior do estabelecimento, sendo surpreendido pelo fato de que os tiros atingiram o cantor que se apresentava no local”.

Também foram colhidas declarações de outras pessoas presentes no local, as quais confirmaram a ocorrência de disparos efetuados a partir de motocicleta que passou em frente ao estabelecimento, corroborando, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da imputação formulada pelo órgão acusatório.

Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em disparos de arma de fogo efetuados em local frequentado por diversas pessoas, bem como a existência de registros de envolvimento do acusado em outros episódios criminais, circunstâncias que, naquele momento processual, foram consideradas indicativas de risco à ordem pública.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que a análise de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, tais como a complexidade da causa, o número de réus, a necessidade de produção de provas e a ocorrência de incidentes processuais.

No caso em exame, embora se reconheça que o paciente se encontra custodiado há período considerável, observa-se que o processo envolve pluralidade de acusados e dinâmica criminosa complexa, circunstâncias que podem influenciar o tempo necessário à tramitação regular da ação penal.

Ademais, verifica-se que já houve prolação de decisão de pronúncia, o que demonstra que a instrução criminal foi efetivamente realizada.

Quanto à alegação de extensão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em favor de corréu, cumpre destacar que a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal exige análise cuidadosa das circunstâncias individuais de cada acusado, não sendo possível, em sede de cognição sumária própria da apreciação liminar, afirmar a plena identidade de situações processuais entre os réus.

Com efeito, a verificação da eventual aplicabilidade do referido dispositivo demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório e das condições pessoais de cada acusado, providência que deve ser realizada no momento oportuno, após a colheita das informações da autoridade apontada como coatora e a manifestação do órgão ministerial.

No que se refere à alegada ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, prevista no art. 316 do Código de Processo Penal, tal questão também demanda análise mais detida dos autos originários, a fim de se verificar a efetiva ocorrência de eventual irregularidade processual, circunstância que igualmente recomenda prudência na apreciação da medida de urgência.

Diante desse cenário, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da medida liminar postulada. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.